Tribunal: TCU
Processo: 017.096/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações a respeito de ação de controle do Tribunal de Contas da União em relação a possíveis irregularidades em licitação para aquisição de insulina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formalizada pelo Ofício 100/2025/CFFC-P, de 15/8/2025, por meio do qual o Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha solicitação de informações a respeito da atuação deste Tribunal de Contas da União em relação a possíveis irregularidades em licitação promovida no âmbito do Ministério da Saúde para aquisição de insulina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. a atuação desta Corte de Contas em relação ao Pregão Eletrônico (PE) 90104/2024 conduzido pelo Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, tendo como objeto o registro de preços para aquisição de insulina, se deu no bojo do TC Processo 008.712/2025-5 , apreciado quanto ao mérito na sessão plenária ocorrida em 17/9/2025, ocasião em que foi proferido o Acórdão 2165/2025-TCU-Plenário ; 9.2.2. à luz dos elementos de convicção juntados ao aludido TC Processo 008.712/2025-5 , não foram detectadas irregularidades graves na condução do Pregão 90.104/2024 aptas a justificar outras providências por parte deste Tribunal de Contas além da expedição de ciência, nos exatos termos do sobredito Acórdão 2165/2025-TCU-Plenário , ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, sobre algumas impropriedades e falhas identificadas naquele certame, para que fossem adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.3. dar ciência desta decisão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, encaminhando a Sua Excelência cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, o mesmo deve ser feito em relação ao Acórdão 2165/2025-TCU-Plenário ; 9.4. em consonância com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008, considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional e arquivar os presentes autos após cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 supra.